Tribunal: TCU
Processo: 024.905/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - MPS, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1882/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 012.248/2022-3

Inteiro teor:
Acórdão 267/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo de monitoramento das recomendações exaradas no subitem 9.2 do Acórdão 1882/2024-TCU-Plenário , as quais versam sobre a regulamentação de programas de integridade no âmbito das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs) e sobre o encaminhamento dos resultados dos trabalhos de grupo instituído pelo Decreto 11.543/2023. Considerando o exame promovido no presente monitoramento, nos termos da instrução elaborada pela unidade técnica (peça 13) e do pronunciamento do titular da unidade (peça 15); considerando que no tocante ao subitem 9.2.2 do referido acórdão houve perda de objeto, em razão da desconstituição do grupo de trabalho instituído pelo Decreto 11.543/2023; considerando que, relativamente ao subitem 9.2.1, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) não adotou medidas concretas para regulamentar a implantação de programas de integridade no âmbito das EFPCs, sendo, portanto, caracterizada a sua não implementação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 243 do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar insubsistente a recomendação constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 1882/2024-TCU-Plenário , tendo em vista a perda de objeto; b) considerar não implementada a recomendação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 1882/2024-TCU-Plenário ; c) promover o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 012.248/2022-3 ; d) autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) a dar continuidade ao monitoramento da recomendação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 1882/2024-TCU-Plenário ; e) informar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e ao Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) acerca do teor deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 024.905/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.